Tribunal: TJMT
Processo: 1010920-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010920-33.2023.8.11.0000
EMBARGANTE: JOÃO BAPTISTA DE AZEVEDO
EMBARGADOS: ELMO LEITZKE E OUTROS
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PARTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA – JUNTADA DE PROCURAÇÃO JUDICIAL EM QUE O OUTORGADO PROCURADOR CONSTITUI OS ADVOGADOS – PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO OUTORGA PODERES ESPECIFÍCOS PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EMENDA APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010920-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), JOAO BAPTISTA DE AZEVEDO - CPF: 068.580.901-34 (EMBARGANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), ELMO LEITZKE - CPF: 019.619.429-68 (EMBARGADO), JERSON LOMAR LEITZKE - CPF: 761.292.769-15 (EMBARGADO), REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE - CPF: 798.848.061-87 (EMBARGADO), JERRY LUCAS LEITZKE - CPF: 488.527.911-91 (EMBARGADO), PRISCILLA VIEIRA LEITZKE - CPF: 631.777.571-00 (EMBARGADO), MIRTES ENI LEITZKE GROTTA - CPF: 620.954.981-00 (EMBARGADO), ROGERIO CESAR GROTTA - CPF: 362.735.621-72 (EMBARGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PARTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA – JUNTADA DE PROCURAÇÃO JUDICIAL EM QUE O OUTORGADO PROCURADOR CONSTITUI OS ADVOGADOS – PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO OUTORGA PODERES ESPECIFÍCOS PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EMENDA APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010920-33.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOÃO BAPTISTA DE AZEVEDO

EMBARGADOS: E
LMO LEITZKE e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 189253159, a parte embargante aduz, em síntese, vício de contradição no julgado consistente no fato de que o
“presente recurso é tempestivo pois a decisão que se pretende modificar foi publicada na data de 19/04/2023. Assim o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso se escoava no dia 12/05/2023, data do protocolo do presente recurso, considerando que nos dias 21/04/2023 (feriado - Tiradentes) e dia 01/05/2023 (feriado – dia do trabalhador) não houve expediente forense e não contabilizou prazo para efeito recursal”
(sic).

Diante disso, pede
“o recebimento dos presentes Embargos de Declaração, com Efeitos Infringentes, vez que tempestivos, e seu provimento, ante as informações aportadas, para que seja conhecido e julgado o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, ANULANDO o acórdão proferido, e julgado o mérito do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processual e princípio da primazia da resolução do mérito”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 190614193, aduzindo, em síntese, a correção do julgado questionado, postulando, ao final, pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PEDIDO DE INCLUSÃO DE PARTE NO POLO ATIVO DA DEMANDA – JUNTADA DE PROCURAÇÃO JUDICIAL EM QUE O OUTORGADO PROCURADOR CONSTITUI OS ADVOGADOS – PROCURAÇÃO PÚBLICA NÃO OUTORGA PODERES ESPECIFÍCOS PARA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE EMENDA APÓS NÃO ACOLHIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO – INTERPOSIÇÃO RECURSAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim,
uma vez interposto o agravo há mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso
.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, repiso que a questão deduzida em seara de aclaratórios está devidamente decidida e fundamentada, consoante voto condutor do julgado, segundo o qual
“em consulta ao processo na origem (no. 1019024-37.2021.8.11.0015), observa-se que a parte agravante recorre de decisão interlocutória proferida no Id. 115319509, de
17/04/2023
, que indefere pedido de reconsideração da decisão anterior de Id. 93177986, proferida em
26/08/2022
, em que havia sido indeferida
“a inclusão, no polo ativo, dos proprietários registrais do imóvel (José Fernando de Queiroz e Selma de Oliveira Correia Queiroz)””
, sendo que
“do teor do recurso infere-se que a irresignação da parte agravante é contra o teor da primeira decisão de Id. 93177986, proferida em
26/08/2022
”
, além de que
“
o pedido de reconsideração e consequente decisão não interrompem nem suspendem o prazo recursal
”
(sic).

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, salientando o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023